Tribunal: TJSP
Processo: 1008999-32.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência – Irresignação da parte ré - Aquisição de produto pela plataforma digital da parte ré - Devolução do bem no prazo de arrependimento - Demora no reembolso dos valores do produto devolvido - Reembolso efetuado após o ajuizamento da causa - Danos morais - Inexistência de qualquer elemento que indique que a autora

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência – Irresignação da parte ré - Aquisição de produto pela plataforma digital da parte ré - Devolução do bem no prazo de arrependimento - Demora no reembolso dos valores do produto devolvido - Reembolso efetuado após o ajuizamento da causa - Danos morais - Inexistência de qualquer elemento que indique que a autora tenha sofrido danos extrapatrimoniais - Ausência de prejuízo efetivo aos direitos da personalidade - Dissabor que não supera o mero aborrecimento - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.